Tribunal: TJDFT
Processo: 0001029-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 222 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CONSTRANGIMENTO ILEGAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. VOZ DE PRISÃO. RDE (REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO) APLICÁVEL À PMDF. HIERARQUIA E DISCIPLINA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os policiais militares são submetidos aos princípios da hierarquia e da disciplina, conforme artigo 42 da Constituição Federal. Tais institutos são parte de um sistema de legislações, de modo que a interpretação das normas que alimentam a hierarquia e disciplina militares encontram obediência a todo ordenamento jurídico e ao interesse público.
2. A ordem do recorrente ao determinar que seu subordinado entregasse o armamento na Guarda a fim de se obter a certeza sobre a propriedade do material não foi absurda e não contrariou preceito regulamentar ou legal, não havendo violação ao §3o, do art. 9o, do RDE (Regulamento Disciplinar do Exército), aplicável a PMDF.
3. Os militares têm a obrigação de cumprir todas as ordens emanadas pelos seus superiores hierárquicos, havendo exceção apenas quando a ordem for absurda ou manifestamente criminosa. Esse, todavia, não foi o caso, em razão da efetiva dúvida acerca da propriedade do objeto, tanto do subordinado, que não havia adquirido o bem, quanto do recorrente, que o reconheceu.
4. A conduta de dar voz de prisão ao subordinado e conduzi-lo à Corregedoria ocorreu em virtude de sua desobediência para que se entregasse o armamento (bastão) na Guarda, sendo que o pedido de ordem por escrito do subordinado não encontra qualquer previsão, no caso concreto, em virtude de ser uma ordem que não contrariou preceito regulamentar ou legal, pelo contrário, a ordem foi para que se pudesse apurar administrativamente o legítimo proprietário do bem em questão, o que vai ao encontro dos preceitos de camaradagem e cooperação que se exige na doutrina militar.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para absolver o recorrente quanto ao crime previsto no artigo 222 do Código Penal Militar (constrangimento ilegal).